Tribunal: STF
Processo: Rcl 74400
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Home Life – Assistência Domiciliar em Saúde Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Osasco/SP (Processo 1000613-07.2021.5.02.0383), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista movida pela SRA. TELMA FERNANDES DOS SANTOS, em face da HOME LIFE, ora RECLAMANTE e das empresas (i) PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A, CNPJ nº 04.540.010/0001-70; (ii) PRO CARE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, CNPJ nº 07.946.705/0001-45; (iii) ESTRATÉGIA COOPERATIVA DE TRABALHO DA ÁREA DA SAÚDE, CNPJ nº 11.843.753/0001-85; (iv) ETTICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE SAÚDE, CNPJ nº 08.194.377/0001-30, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, decisão esta que não merece prosperar, posto que a forma de atuação da empresa se mostra plenamente de acordo com os ditames definidos por essa Suprema Corte. 



    [...]



    No processo de conhecimento, foi reconhecida a responsabilidade da RECLAMANTE com relação ao vínculo e ao pagamento dos valores. Contudo, é inquestionável o fato de que a HOME LIFE jamais contratou a TERCEIRA INTERESSADA, posto que a prestação dos serviços de mão de obra dos reguladores, técnicos e auxiliares de enfermagem são fornecidas pela ESTRATÉGIA COOPERATIVA DE TRABALHO DA ÁREA DA SAÚDE E ETTICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE SAÚDE - a quem de fato a SRA. TELMA prestou serviços como sócia cooperada nos serviços de enfermagem. 



    Todavia, o D. Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Osasco/SP, decidiu no sentido de reconhecer o vínculo empregatício com a RECLAMANTE e declarar sua responsabilidade sob o débito integral, e neste momento está sendo obrigada ao pagamento de valores que não são de sua responsabilidade, no processo de cumprimento provisório de sentença nº 1001554- 83.2023.5.02.0383 (Decisão anexa). 



    [...]



    Pode-se observar da r. sentença que o magistrado decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra e não considerou no caso em tela o julgado pelo C. STF na ADPF 324, in verbis: 



    [...]



    Em clara desobediência, a decisão reclamada afastou a eficácia do contrato de prestação de serviços, sendo totalmente contrária ao consolidado por esta corte suprema que assentou a constitucionalidade da relação em discussão.”



    Ao final, no mérito, requer seja “a presente reclamação julgada PROCEDENTE, com a finalidade de garantir a efetividade, bem como a autoridade das decisões do C. STF, para cassação da decisão em questão, posto que se trata de título executivo nulo de pleno direito”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos (eDoc. 12): 



    “Trata-se de Ação Trabalhista movida por TELMA FERNANDES DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO – SEGURO SAUDE S/A e outros, em que alega que foi obrigada a aderir ao contrato de cooperado, contudo, sempre manteve vínculo de emprego com o 1º Réu, razão pela qual pleiteia pela nulidade da relação de cooperado, com o reconhecimento do vínculo de emprego com o 1º Réu e o recebimento das verbas daí decorrentes, além da anotação em CTPS. 



    [...]



    É incontroversa a existência de prestação de serviços aos Réus durante todo o período indicado na petição inicial. 



    Nesse sentido, a Autora alega que, a despeito de haver uma relação formal de cooperado, na realidade, houve uma típica relação de emprego. 



    Considerando a alegação dos Réus quanto à legalidade na forma de contratação de cooperado, atraíram para si o ônus de provar as razões impeditivas da caracterização do vínculo empregatício, a teor do disposto nos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC.



    [...]



    Como se pode ver, os Réus não lograram afastar a subordinação na prestação de serviços da Autora à cooperativa, na medida em que se evidencia a ausência de coordenação nessa relação. 



    Seguindo, além da existência de subordinação e pessoalidade na prestação de serviços da Autora, não restou comprovado que ela atuava como verdadeira associada, isto é, na condição de sócia, participando de forma ativa da vida da cooperativa, o que corrobora ainda mais com o argumento de que era tratada como se empregada fosse. 



    [...]



    Por todo o exposto, considerando a presença de todos os elementos caracterizadores do vínculo de emprego na prestação de serviços da Autora e que não houve o cumprimento quanto às formalidades legais na condição de cooperada, tais como a efetiva participação nas decisões da cooperativa, há fortes evidências de fraude da contratação. 



    Ressalta-se que o fato de a Autora ter assinado os documentos e sair ciente da sua contratação como cooperada não afasta o reconhecimento de vínculo de emprego, pois, independentemente da nomenclatura dada à relação jurídica existente, o contrato de trabalho constitui verdadeiro contrato realidade, em que impera o conteúdo e a dinâmica da prestação dos serviços sobre a formalidade. 



    [...]



    Por tais motivos, ACOLHO o pedido para declarar a nulidade da relação jurídica havida entre a Autora e os Réus como cooperada, bem como, para reconhecer o vínculo empregatício entre ela e o 1º Réu, no período de 17/12/2015 a 22/05/2020. 



    É incontroverso que a função exercida foi a de Técnico de Enfermagem e comprovado pela testemunha Sra. Denise a remuneração inicial de R$ 118,00 por plantão. 



    [...]



    Por todo o exposto, restou comprovada a fraude cometida pelos Réus quando da contratação irregular por meio de cooperativa.



    Com efeito, a partir do momento que se reconhece a relação de emprego nas condições descritas no artigo 3º da CLT, é solidária a responsabilidade de todos os envolvidos, ante a intermediação de mão de obra irregular, na medida em que concorreram para a fraude. 



    Nesse sentido, restou evidente que os Réus figuram como coautores da fraude perpetrada contra a Autora, sendo que devem responder solidariamente, nos termos do artigo 942 do Código Civil. 



    [...]



    Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido para reconhecer a responsabilidade solidária dos Réus, condenando o 2º Corréu ao pagamento das verbas deferidas nesta condenação somente no período de prestação de serviços compreendido entre o início do contrato até 02/2018, observado o período não prescrito, o 3º Corréu a partir de 02/2018 até o final do contrato, o 4º Corréu entre o início do contrato até 10/2016, observado o período não prescrito, e o 5º Corréu a partir de 11/2016 ao final do contrato, com exceção das obrigações personalíssimas.”



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou a relação jurídica existente entre a parte beneficiária e as sociedades cooperativas Estratégia Cooperativa de Trabalho da Área da Saúde e Éttica Cooperativa de Trabalho e Serviços de Saúde, afastando, por conseguinte, a eficácia de contratos de prestação de serviços celebrados entre as referidas cooperativas, a empresa intermediadora Home Life – Assistência Domiciliar em Saúde Ltda. (ora Reclamante) e a Porto Seguro – Seguro Saúde S/A, tomadora dos serviços.



    Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Em sentido semelhante, a Primeira Turma compreendeu no julgamento da RCL 54.723 AgR, em que se discutia a regularidade de contratos firmados por empresa especializada em serviços domiciliares e hospitalares e trabalhadores contratados por meio de cooperativas. No Voto condutor, o Rel. Min. DIAS TOFFOLI assim justificou:



    “Ao julgar procedente a reclamação, identifiquei i) que a autuação da empresa reclamante (ora agravada) está fundamentada na constatação por auditor do trabalho da atuação de trabalhadores terceirizados na atividade-fim da empresa tomadora de serviços; e ii) que a decisão da Justiça do Trabalho pela regularidade dessa autuação se funda na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo agente público, e não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    Concluí, assim, haver aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios. 



    [...]



    Persisto na compreensão de que a conclusão pela regularidade de sanção administrativa aplicada a empresa tomadora de serviços justificada na constatação de atuação de trabalhadores terceirizados em sua atividade-fim viola o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista (Processo 1000613-07.2021.5.02.0383).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente